Tribunal: TCU
Processo: 007.923/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8158/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.923/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Chan Tat Fong (XXX.188.517-XX); Cleuza Hansen Chaveiro (XXX.095.988-XX); Darleno de Paiva Lima (XXX.166.333-XX); Ednelza Peixoto Mota (XXX.411.952-XX); Francelina Pereira dos Santos (XXX.523.922-XX); Luciene Cristina Franca dos Santos (XXX.003.802-XX); Marinete Lima da Silva (XXX.894.212-XX); Michel Grunspan (XXX.798.140-XX); Orlando Guedes Rodrigues (XXX.063.904-XX); Severina Abreu Vasconcelos (XXX.312.304-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.